Tribunal: TJSP
Processo: 0001636-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução penal. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão em Primeiro grau. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Apresentação de parecer desfavorável pela equipe multidisciplinar avaliadora. Presença de elementos que demonstram concretamente sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Liberdade condicional que ensejaria

Ementa:
Execução penal. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão em Primeiro grau. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Apresentação de parecer desfavorável pela equipe multidisciplinar avaliadora. Presença de elementos que demonstram concretamente sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Liberdade condicional que ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001636-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FELIPE SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001636-25.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0001636-25.2020.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE (DEECRIM UR6)
Agravante
: FERNANDO SILVA SANTOS
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37599
Execução penal. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Requisito
objetivo preenchido. Indeferimento da progressão em Primeiro
grau. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame
criminológico. Apresentação de parecer desfavorável pela equipe
multidisciplinar
avaliadora.
Presença
de
elementos
que
demonstram concretamente sua inaptidão, no momento, ao
convívio social. Liberdade condicional que ensejaria riscos à
sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado
FERNANDO SILVA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM da Comarca de Presidente Prudente UR5, por meio da qual
foi indeferido seu pedido de livramento condicional, nos autos da execução no
0009774-04.2018.8.26.0041.
Recorre, alegando ter preenchido os requisitos necessários à
obtenção da liberdade condicional. Por este argumento, requer a cassação da
decisão e o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, a progressão ao regime
aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 321/326), por ocasião
do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 328).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 335/338).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001636-25.2020.8.26.0996 -Voto no
3
2. O recurso não deve ser provido.
O agravante está em cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado.
Após descontar aproximadamente 2/3 da pena, pleiteou o
livramento condicional ou sua progressão ao regime aberto. Contudo, o Julgador
considerou que o sentenciado não demonstrou mérito ao livramento condicional.
Em que pese a inexistência no texto legal da exigência da avaliação
pericial, ela continua sendo admitida como meio de prova para a demonstração do
mérito do apenado que pleiteia benefício em sede de execução penal, e, portanto,
para a formação do convencimento do julgador. Aliás, o C. STJ reconheceu sua
admissibilidade, como consta de sua Súmula 439.
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada. (Súmula 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
28/04/2010, DJe 13/05/2010).
Avaliado, a equipe multidisciplinar apresentou parecer desfavorável
à concessão da benesse. Além disso, o pleito foi indeferido por ter o sentenciado
cometido falta grave em data recente ao seu pleito e ainda estar em fase de
reabilitação, razão por que foi atestado seu mau comportamento carcerário.
Não se pode desconsiderar que, para o livramento condicional, é
imprescindível que o sentenciado demonstre a assimilação da terapêutica penal. É
necessário principalmente que não restem dúvidas de que apresenta possibilidade
de se readaptar às regras e condutas sociais, sem que volte a delinquir. Entretanto,
não é o que se verifica in casu.
Dessa forma, diante das características desfavoráveis identificadas
em sua avaliação, não deve ser a sociedade exposta a risco.
Ademais, não se pode olvidar de que todo o ramo do Direito deve
ser analisado de forma sistêmica e, assim sendo, prevalece a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001636-25.2020.8.26.0996 -Voto no
4
constitucional segundo a qual se estabelece que o Estado tem o dever de zelar pela
segurança de todos os cidadãos.
Diante desse panorama, pode-se afirmar que apenas foi por ele
preenchido tão somente o requisito de ordem objetiva, mas não o de ordem
subjetiva.
A decisão, portanto, não merece reforma.
Por fim, registro que novo pedido foi recentemente formulado no
juízo das execuções.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator